Tribunal: TJBA
Processo: 8016499-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016499-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. A. L. RIOS & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

APELADO: BANCO TRICURY S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LOPES, MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS PARA PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO DO FEITO INSTRUMENTAL. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por G. A. L. Rios & Cia Ltda. contra sentença do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 8016499-27.2021.8.05.0080, movidos em face do Banco Tricury S/A, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais. A parte apelante alegou que a gratuidade de justiça fora deferida anteriormente, por decisão liminar no Agravo de Instrumento n. 8009376-87.2022.8.05.0000, e que a extinção do feito violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gratuidade de justiça concedida liminarmente no Agravo de Instrumento interposto contra despacho de mero expediente produz efeitos no processo originário; e (ii) definir se houve ilegalidade na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, mesmo diante da alegada concessão de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão liminar que concede a gratuidade para viabilizar o processamento do agravo não se estende automaticamente à ação de origem, sobretudo quando o Agravo de Instrumento não foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita no feito principal.

4. O Agravo de Instrumento nº 8009376-87.2022.8.05.0000, interposto contra despacho de mero expediente, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido e seu mérito negado provimento pelo Colegiado, cessando os efeitos da gratuidade de justiça concedida apenas para fins de processamento do recurso, que sequer fora recebido em seu efeito suspensivo.

5. Inexistindo decisão do juízo de origem concedendo o benefício, mostra-se correta a extinção do processo com base na ausência de recolhimento de custas.

6. Não se verifica violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, pois a parte foi intimada a recolher as custas e não o fez, configurando desídia processual, situação que legitima a extinção conforme os arts. 290 e 485, inciso IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão liminar da gratuidade de justiça em Agravo de Instrumento não se estende automaticamente ao processo de origem, salvo quando o recurso se insurge contra decisão que negou o benefício no juízo de primeiro grau.

2. A revogação tácita da liminar que concedeu a gratuidade ocorre com o não provimento do Agravo, cessando seus efeitos precários.

3. A ausência de recolhimento das custas processuais, sem concessão válida e vigente da justiça gratuita no processo principal, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 99, §7º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Ag. Instr. 0703928-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 06.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8016499-27.2021.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
G. A. L. RIOS & CIA LTDA
, e, como apelado,
BANCO TRICURY S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)